Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704965-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA: Considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (CPC, 291 e seguintes). Considerando, ainda, a pretensão deduzida na inicial e o documento de fls.55/58, ID 81095818 , altero o valor para R$ 54.286,95 ( Cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Anote-se. Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.50, ID 81095816 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.50, ID 81095816 - Desconhecido. 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Ressalta que o valor da causa corrigido de ofício para R$ 33.378,55 não corresponde à soma das parcelas vencidas e vincendas, que perfazem a quantia de R$ 39.742,98. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja afastada a determinação para juntada da comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço do contrato, sendo válida para fins de comprovação da mora, bem como seja mantido o valor atribuído à causa pelo agravante, qual seja, R$ 39.742,98 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), nos termos do artigo 292, §1o do CPC”. Preparo recolhido (23357077 e 23357078). É o relatório. Decido. O presente recurso trata de repetição do Agravo de Instrumento 0704964-91.20121, interposto em 17/02/2021, às 15:04. ISTO POSTO, face à preclusão consumativa, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator